Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-12.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000037-12.2022.8.11.9005.
Agravante: Vital Passos Junior.
Agravada: N.A de Oliveira Ritter – ME.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vital Passos Junior em face da decisão prolatada pelo juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1024305-10.2021.8.11.0003, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante “no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, SE ABSTENHAM de utilizar a marca Clinica Mover, conforme concessão da marca a favor da autora, desde 03/12/2019 pelo INPI, em qualquer ocasião, local e circunstância, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência.”
A agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de que a decisão seja reformada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pela parte agravada, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
A agravada manejou ação de obrigação de não fazer, pleiteando a tutela de urgência para que a agravante se abstenha imediatamente de utilizar a marca “Clinica Mover”, em qualquer ocasião, local e circunstância, uma vez que, é a titular da marca desde 03/12/2019, conforme se denota do certificado de registro de marca no INPI no id. 67292219.
A documentação apresentada nos autos principais demonstra que a agravada é uma empresa que atua no ramo de prestação de serviços de fisioterapia, fundada no ano de 2014 e, que em dezembro/2019 registrou sua marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sendo concedido o período de uso da marca entre 03/12/2019 a 03/12/2029.
Como bem pontuou a decisão agravada, a agravada alegou que “após o registro da marca, passou a receber informações de seus clientes de que haviam publicidades da Clínica Mover em redes sociais, porém, em outro estado”.
Afirmou ainda que, “os requeridos utilizam o mesmo nome empresarial, fazendo publicidade em redes sociais com alcance em todo o território nacional, e ainda, atuando nas mesmas áreas da requerente. Alega ainda, que ao buscar informações nas redes sociais identificou que os requeridos, utilizam o símbolo representativo de marca registrada perante o INPI “®”. No entanto, ao realizar busca junto ao INPI, foi constatado o indeferimento do pedido de registro de marca dos requeridos, por reproduzir ou imitar registros de terceiros.”
Denota-se ainda que, em fevereiro/2020, a agravada notificou o agravante, exigindo que cessa-se o uso da marca, e apesar das inúmeras tratativas com intuito de resolver a lide, não logrou êxito.
Pois bem. A decisão agravada está muito bem fundamentada na prova documental e nos e-mails trocados entre as partes, anexos nos autos principais.
Assim, percebe-se que a agravada logrou êxito em comprovar a existência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela, devendo ser integralmente mantida a decisão recorrida.
Ressalto que o registro de marca validamente expedido assegura ao respectivo titular o uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei n. 9.279/96.
Portanto, restou demonstrado, prima facie, a probabilidade do direito alegado, pois a agravada possui o registro da marca desde dezembro/2019.
Destarte, verifica-se que a decisão agravada analisou corretamente a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual indefiro o pedido liminar de suspensão da referida decisão.
Pelo exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações ao Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da comarca de Rondonópolis/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora